Tribunal: STF
Processo: RE 356247
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, ANTE A AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS
CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS.
Os dispositivos
constitucionais mencionados no apelo extremo não foram objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido, nem foram suscitados em sede de
embargos de declaração (Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte).
De
mais a mais, a parte recorrente, ora agravante, não atacou todos os
fundamentos do aresto recorrido, deixando subsistir fundamentos
suficientes. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 283
desta excelsa Corte.
Agravo regimental desprovido.